Tribunal: STF
Processo: Rcl 45162
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada em 8.12.2020, pelo Município do Rio de Janeiro/RJ contra decisões proferidas pela Terceira Vice-Presidência e pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Mandado de Segurança n. 0090297-80.2002.8.19.0001, pelas quais teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Em 15.7.2002, a Companhia AIX de Participações impetrou mandado de segurança contra o Secretário de Obras e Serviços Públicos do Município do Rio de Janeiro e o Secretário da Fazenda do Município do Rio de Janeiro com o objetivo de suspender a exigibilidade da taxa prevista no Decreto municipal n. 18.627/2000, em decorrência de utilização do solo para instalação e exploração de dutos (doc. 2).
    A ordem de segurança foi denegada pelo pelo Juiz de Direito da 12ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro (doc. 17).
    Contra essa decisão a Companhia AIX de Participações interpôs apelação, provida pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PASSAGEM DE REDES SUBTERRÂNEAS. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA FACE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E SUBSOLO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE TEM O PODER DE USAR O DOMÍNIO PÚBLICO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, SEM QUE HAJA NECESSIDADE DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. O VALOR COBRADO TEM NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA E É INCONSTITUCIONAL. REFORMA DO VOTO, NA FORMA DO ARTIGO 543-B, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FACE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA JULGADA PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (doc. 34).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 36).
    Contra esse acórdão o Município do Rio de Janeiro interpôs recursos especial e extraordinário (docs. 37-39).
    O recurso especial foi inadmitido na origem. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao agravo no recurso especial interposto pelo Município do Rio de Janeiro/RJ (doc. 45). A decisão transitou em julgado em 19.2.2014 (doc. 45).
    Em 14.7.2018, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, ao fundamento de que “a questão em debate no presente recurso foi objeto de apreciação no Tema 261 do Supremo Tribunal Federal, relacionado ao RE n 581.947 (…). Verifica[ndo]-se que o acordão está em perfeita consonância com tese fixada pelo STF, na medida em que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança instituída pelo recorrente pelo uso do solo do ente municipal pelas empresas prestadoras de serviço público” (doc. 46).
    Contra essa decisão o Município do Rio de Janeiro/RJ interpôs agravo interno, desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “Agravo Interno interposto, com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC, em face da decisão da Terceira Vice-Presidência que aplicou a sistemática do recurso repetitivo e com base no Tema n. 261 (‘É inconstitucional a cobrança de taxa, em espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica’.) negou seguimento ao recurso extraordinário interposto – Manutenção da decisão agravada – Recurso conhecido e não provido” (doc. 49).
    Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral na origem o Município do Rio de Janeiro ajuíza a presente reclamação.
    3. O reclamante alega que, “no Recurso Extraordinário interposto, o Município já apontava para a inaplicabilidade do que estava sendo discutido no RE 581.947/RO ao caso dos autos. Afinal, enquanto naquele caso se discutia expressamente taxa imposta pelo Município Ji-Paraná pelo uso do solo e subsolo, no mandado de segurança nº 0090297-80.2002.8.19.0001 o Município do Rio de Janeiro demonstrara, ao longo de todo o processo, a natureza de simples remuneração prevista no Decreto Municipal nº 18.627/2000 pelo uso de bem público municipal” (fls. 10-11, doc. 1).
    Sustenta que “a 3ª Vice-Presidência do C. Tribunal de origem, posteriormente referendada por Acórdão proferido pelo Órgão Especial, recusou-se a remeter o Agravo em Recurso Extraordinário a es[t]e Pretório Excelso, sob alegação de aplicabilidade do Tema 261 do Supremo Tribunal Federal, relacionado ao RE n. 581.947 (doc. 38), incorrendo em gravíssima usurpação de competência des[t]a Suprema Corte, única competente para apreciar a discussão veiculada no recurso inadmitido” (fl. 14, doc. 1).
    Salienta que “não restou alternativa ao Município do Rio de Janeiro que não propor a presente reclamação, com base nos arts. 102, I, “l”, CF/88 e 988, I, do CPC/15, para ver regularmente processado o mencionado agravo em recurso extraordinário neste E. STF” (fl. 14, doc. 1).
    Pontua que “o RE nº 581.947/RO julgado pelo STF trata de inconstitucionalidade da cobrança de taxa pelo uso de espaços públicos dos municípios em relação ao fornecimento de energia elétrica. Todavia, o caso em exame trata de matéria totalmente diversa, a saber, contraprestação pecuniária (preço público) pela exploração de espaços públicos por particulares (…) Em outras palavras, significa dizer que o caso paradigma não se aplica ao Recurso Extraordinário do Município do Rio de Janeiro, eis que é restrito à cobrança de taxa (espécie de tributo) e não de preço público” (fl. 16, doc. 1).
    Assinala ser “evidente que o acórdão do STF firmado no RE 581.947 é restrito às taxas. Logo, inaplicável ao caso vertente, que diz respeito aos preços públicos cobrados junto à permissionária pelo uso do subsolo visando à instalação de infraestrutura para prestação de serviços de telecomunicações” (fl. 17, doc. 1).
    Assevera que, “se não existe, ainda, precedente com repercussão geral sobre a possibilidade, ou não, de cobrança de preço público pela exploração de subsolo municipal, constitui grave usurpação do Tribunal de origem obstar o regular processamento do Recurso Extraordinário do Município” (fl. 18, doc. 1).
    Requer, “liminarmente, seja concedido efeito suspensivo à presente reclamação, de modo a impedir a execução do julgado antes da conclusão dos julgamentos do mérito da reclamação e do extraordinário retido indevidamente na origem pela 3ª Vice-Presidência do E. TJRJ, decisão mantida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento do agravo interno” (fl. 22, doc. 1).
    Pede, “ao final, no mérito, seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC/15 e do art. 161, II, do Regimento Interno, determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário, com a remessa dos autos originais a este E. STF, para exame do mérito recursal” (fl. 22, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante com base na sistemática de repercussão geral, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrado descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    7. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 581.947, Tema 261, Relator o Ministro Eros Grau, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “é inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica” (DJe 27.8.2010). 
      Na espécie em exame, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou:
    “No acórdão de fls. 594/598, oportunidade em que o Colegiado exerceu o juízo de retratação, o aresto considerou que a cobrança feita tinha como natureza jurídica tributo (fls. 595). Aliás, o julgado menciona o RE n. 581947, objeto do Tema n. 261 do STF. Dessa forma, o Tema foi devidamente aplicado e a decisão agravada não merece reforma” (doc. 49).
    Assim, não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral, o que afasta o cabimento da reclamação. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.301-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DO CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBSERVÂNCIA DO RE 632.853 (TEMA 485). 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 2. A reclamação não é via adequada para reexame do conteúdo do ato reclamado. (AgRg na Rcl 31713/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04/09/2018; AgRg na Rcl 25681/PR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18/06/2019). 3. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 632853 (Tema 485): ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 33.709-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019).
    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    A usurpação alegada pelo reclamante não ocorre, pelo que incabível a presente reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora